Tribunal: TJMT
Processo: 0001429-57.2016.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
INTERESSADO(S):

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO - SINTEP - SUB SEDE VARZEA GRANDE
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Vistos, etc.

Trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização por danos materiais no. 1429-57.2016.811.0002 (código 430912), ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP – Sub sede Várzea Grande em desfavor do Município de Várzea Grande, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, para condenar o Réu no pagamento das verbas pleiteadas, consistentes em férias integrais e proporcionais, acrescidas do terço constitucional, bem como do décimo terceiro salário com base na remuneração total de cada contratado, do período de 25-1-2011 a 30-12-2015, a todos os substituídos. Condeno-o também a pagar ou depositar o FGTS aos substituídos Eliane de Paula, Eliane Jesus da Silva, Eliane Marques da Silva, Elianeth Adirce de Jesus, Eliely Maria Rodrigues dos Santos, Eliene Teixeira Machado, Elineize Lemes da Silva Moraes e Elioenai Malta dos Santos, cujos contratos declaro nulos, nos termos do art. 166, IV, c/c art. 168, parágrafo único, do Código Civil, do período compreendido entre 22-1-2011 e 30-12-2015.
Pois bem. Analisando detidamente os autos, observo que a matéria do presente recurso, qual seja, aplicação da legitimidade da entidade sindical para substituição dos servidores contratados temporariamente no que tange ao pedido de: I) declaração da nulidade dos contratados temporários; II) condenação do Requerido ao pagamento referente ao 1/3 (um terço) de férias; dos valores referentes ao 13o salários com base na remuneração integral e, o depósito do FGTS, foi afetada perante este Tribunal de Justiça, sob a sistemática do incidente de resolução de demandas repetitivas – IRDR no 1019264-42.2019.8.11.0000.
Desse modo, com fundamento no artigo 181-H, I, do Regimento Interno, suspendo o presente feito e o devolvo à Secretaria, para que se aguarde o julgamento definitivo da controvérsia.
Cumpra-se.

Cuiabá, 14 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora